Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-95.2019.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1000372-95.2019.8.11.0029
EMBARGANTE: VALDELIRIO SCHONHOLZER
EMBARGADOS: EDER JUNIOR RODRIGUES e MARCOS LUIS FRONZA – EPP
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – VENDA DE COLHEITADEIRA – AUTOR INADIMPLENTE QUE COMPARECE ACOMPANHADO DO CREDOR AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DEIXA O BEM PARA VENDA – AUTORIZAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ACORDO EXPRESSO SOBRE DESTINAÇÃO DOS VALORES AO AUTOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PREEXISTENTE – INTERMEDIÁRIO QUE ATUOU COMO MERO CORRETOR – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR – ERRO DE VALORAÇÃO DA PROVA NÃO CONFIGURADO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000372-95.2019.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDELIRIO SCHONHOLZER - CPF: 472.187.110-49 (EMBARGANTE), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), EDER JUNIOR RODRIGUES - CPF: 089.251.508-24 (EMBARGADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), MARCOS LUIS FRONZA - EPP - CNPJ: 14.181.672/0001-55 (EMBARGADO), GABRIELA BAU - CPF: 051.145.681-67 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), HRALIELLEN BROCH DE SOUZA - CPF: 058.608.131-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – VENDA DE COLHEITADEIRA – AUTOR INADIMPLENTE QUE COMPARECE ACOMPANHADO DO CREDOR AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DEIXA O BEM PARA VENDA – AUTORIZAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ACORDO EXPRESSO SOBRE DESTINAÇÃO DOS VALORES AO AUTOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PREEXISTENTE – INTERMEDIÁRIO QUE ATUOU COMO MERO CORRETOR – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR – ERRO DE VALORAÇÃO DA PROVA NÃO CONFIGURADO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – MULTA DO ART. 1.026, §2o, DO CPC – INAPLICABILIDADE –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

A simples apresentação de argumentos jurídicos, ainda que tidos como improcedentes, não caracteriza, por si só, má-fé processual, sendo imprescindível a demonstração de conduta dolosa, temerária ou abusiva, o que não se constata nos autos. Inviável a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, porquanto ausente o caráter protelatório nos embargos, que foram opostos dentro dos limites do exercício regular do direito de defesa, com fundamento em omissões reais.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1000372-95.2019.8.11.0029

EMBARGANTE:

VALDELIRIO SCHONHOLZER

EMBARGADOS:

EDER JUNIOR RODRIGUES e MARCOS LUIS FRONZA – EPP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Valdelírio Schonholzer
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 357115877) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito Carlos Eduardo de Moraes e Silva, da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana/MT, nos autos do processo no 1000372-95.2019.8.11.0029, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de restituição de valores c/c danos morais ajuizada em face de Eder Júnior Rodrigues e Marcos Luis Fronza EPP.

O embargante aponta cinco vícios no acórdão.

Primeiro, omissão quanto à ausência de prova do destino dos valores obtidos com a venda da colheitadeira, sustentando que nenhum dos réus apresentou recibo, comprovante de pagamento, contrato de quitação ou qualquer outro documento que demonstrasse a compensação da dívida, de modo que o acórdão teria presumido a quitação sem suporte probatório, em violação ao art. 373, II, do CPC e ao art. 884 do CC.

Segundo, contradição na tese de autorização tácita, ao argumento de que, se o acórdão reconheceu a existência de autorização, deveria ter definido seus termos — para quem deveria ser pago o valor e em que condições —, sendo inadmissível presumir autorização sem delimitar seu conteúdo jurídico.

Terceiro, omissão sobre o enriquecimento sem causa, pois, sendo incontroverso que o bem foi vendido e que o autor não recebeu valores, o acórdão teria deixado de analisar o art. 884 do CC.

Quarto, omissão sobre a distribuição do ônus da prova, porquanto o acórdão teria atribuído ao autor o encargo de provar que não autorizou a venda e que não recebeu valores, sem enfrentar o art. 373, II, do CPC, que impõe aos réus a prova da quitação e da autorização.

Quinto, requer o prequestionamento expresso dos arts. 186, 927, 884, 104, 107 e 422 do CC e dos arts. 371, 373, I e II, e 489 do CPC, para fins de eventual interposição de recurso especial.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria federal (Id. 359236391).

O embargado
Marcos Luis Fronza EPP
, por sua vez, apresentou contrarrazões tempestivas (Id. 362387883), pugnando pela rejeição dos embargos.

Sustenta que o acórdão enfrentou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada todos os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.

Aduz que o embargante não busca sanar vício integrativo, mas sim rediscutir matéria já decidida, revelando inconformismo com o resultado do julgamento.

Quanto à alegada omissão sobre o destino dos valores, afirma que o acórdão apreciou suficientemente a dinâmica negocial e que a discordância da parte com a conclusão adotada não equivale à ausência de prestação jurisdicional. Sobre a suposta contradição na autorização tácita, esclarece que esta decorre de conduta concludente das partes, não exigindo forma escrita, e que o acórdão a reconheceu com base no conjunto fático-probatório, sem qualquer antagonismo lógico interno.

Quanto ao enriquecimento sem causa, argumenta que, ao afastar a tese principal, o acórdão, por consequência lógica, também rejeitou qualquer pretensão acessória fundada no art. 884 do CC, sendo desnecessária menção expressa ao dispositivo.

No tocante ao ônus da prova, defende que o acórdão observou rigorosamente o art. 373 do CPC, sem inversão arbitrária do encargo probatório.

Quanto ao prequestionamento, aponta que os embargos não se prestam à mera inserção numérica de artigos de lei no julgado, sendo a pretensão artificial e desprovida de fundamento idôneo.

Por fim, requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, ante o caráter manifestamente protelatório do recurso, bem como a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – VENDA DE COLHEITADEIRA – AUTOR INADIMPLENTE QUE COMPARECE ACOMPANHADO DO CREDOR AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DEIXA O BEM PARA VENDA – AUTORIZAÇÃO TÁCITA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE ACORDO EXPRESSO SOBRE DESTINAÇÃO DOS VALORES AO AUTOR – PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO PREEXISTENTE – INTERMEDIÁRIO QUE ATUOU COMO MERO CORRETOR – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR – ERRO DE VALORAÇÃO DA PROVA NÃO CONFIGURADO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O comparecimento voluntário do autor, acompanhado de seu credor, ao estabelecimento comercial para deixar o bem à venda configura autorização tácita para alienação.

Estando o autor inadimplente e inexistindo prova de acordo expresso quanto ao repasse integral dos valores a ele, presume-se que a venda visava à quitação do débito preexistente.

O intermediário que atua como corretor, recebendo comissão pelo serviço, não responde pelo destino dos valores entregues ao credor.

Ausente comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, improcede a pretensão indenizatória.

A valoração das provas pelo magistrado, fundamentada na confissão do autor e nos depoimentos testemunhais, observou o livre convencimento motivado, não configurando erro de julgamento.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os embargos de declaração constituem recurso de integração, cabíveis nas estritas hipóteses do art. 1.022 do CPC — obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual o juízo deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento, e erro material —, não se prestando à revisão do mérito da decisão embargada nem à reabertura do debate sobre questões já apreciadas e decididas.

No caso, o acórdão embargado examinou detidamente o conjunto fático-probatório, concluindo, de forma motivada, que: (i) o autor compareceu pessoalmente ao estabelecimento comercial acompanhado de seu credor para disponibilizar o bem à venda, configurando autorização tácita para a alienação; (ii) o autor estava inadimplente perante o réu Eder, devendo-lhe o equivalente a 1.173 sacas de soja, circunstância que, aliada ao comportamento das partes, permitia presumir que a venda visava à quitação do débito preexistente; (iii) não havia prova documental ou testemunhal direta de que teria sido expressamente ajustado o repasse integral dos valores ao autor; (iv) o réu Marcos Fronza atuou como mero intermediário, sem responsabilidade pelo destino dos valores; e (v) ausente comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, eram improcedentes as pretensões indenizatórias.

A alegação de
omissão quanto à ausência de prova do destino dos valores
não se sustenta.

O acórdão enfrentou expressamente essa questão ao consignar que "não trouxe aos autos qualquer documento, mensagem, testemunho ou elemento probatório que demonstrasse ter sido esse o acordo estabelecido entre as partes quando da disponibilização do bem para venda" e que "todas as circunstâncias objetivas apontam no sentido inverso". A discordância do embargante com a conclusão adotada — de que a presunção de quitação decorria do contexto fático demonstrado — não configura omissão, mas mera irresignação com o resultado do julgamento.

A suposta
contradição na tese de autorização tácita
também não existe.

O acórdão foi internamente coerente ao reconhecer a autorização com base em comportamento concludente do autor — comparecimento pessoal ao estabelecimento, acompanhado do credor, para entrega do bem à venda —, sem exigir forma escrita, o que é plenamente compatível com o ordenamento civil. A ausência de definição expressa dos "termos" da autorização não é contradição interna do julgado, mas consequência da própria ausência de prova de acordo diverso, ônus que incumbia ao autor nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme expressamente assentado no acórdão.

O embargante, a pretexto de apontar contradição, pretende, em verdade, que o acórdão adote conclusão oposta à que adotou, o que é inviável em sede de aclaratórios.

A alegada
omissão sobre o enriquecimento sem causa
(art. 884 do CC) igualmente não prospera.

O acórdão concluiu, de forma fundamentada, pela ausência de ato ilícito e pela inexistência de apropriação indevida do bem ou dos valores, afastando, por consequência lógica e necessária, qualquer pretensão fundada em locupletamento ilícito. Não há obrigação de o órgão julgador mencionar expressamente cada dispositivo legal invocado pela parte, desde que a matéria de fundo tenha sido suficientemente enfrentada, o que efetivamente ocorreu.

Ademais, registra-se que a invocação do art. 884 do CC não constava das razões de apelação originariamente apresentadas, configurando inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração, que não podem ser utilizados para introduzir fundamentos jurídicos novos não deduzidos no recurso anterior.

A alegação de
omissão sobre a distribuição do ônus da prova
também não encontra amparo.

O acórdão tratou expressamente do tema ao afirmar que
"o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito"
e que
"não se trata de exigir prova negativa, mas de comprovar os fatos positivos alegados na inicial, o que não ocorreu"
, afastando ainda a aplicação do CDC por ausência de relação de consumo.

A pretensão de ver reconhecida a incidência do art. 373, II, do CPC para impor aos réus o ônus de provar a quitação e a autorização foi apreciada e rejeitada pelo acórdão, de modo que o que o embargante busca é, uma vez mais, a revisão do mérito, o que é vedado na via eleita.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que não se verifica no presente caso.

Digo isso porque, no caso vertente, a parte embargante opôs embargos declaratórios também com o objetivo de viabilizar a abertura das vias especial e extraordinária, de modo que, na linha da firme jurisprudência do STJ, não há razões para a aplicação da multa em razão da oposição dos aclaratórios (art. 1.026, §2o, do CPC⁄2015), sendo aplicável à espécie, por analogia, os termos do Verbete Sumular 98⁄STJ (
“Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório”
).

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026